Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA (ART. 80 DO RITR/TJDFT). EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ARTS. 502, 503, 505 E 507 DO CPC). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 1.021, § 1o, C/C ART. 932, III, DO CPC). NULIDADES RELATIVAS NÃO ARGUIDAS OPORTUNAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa, do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento e da inadequação da via eleita, à luz do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
2. No processo de origem (no 0816963-93.2024.8.07.0016) foi prolatada sentença, transitada em julgado em 22/08/2025, sem a interposição de Recurso Inominado pelo ora agravante. Já em fase de cumprimento de sentença, o executado interpôs agravo de instrumento, pretendendo a declaração de nulidade de atos processuais ocorridos no processo de conhecimento, com a consequente cassação da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa e irregularidade na decretação da revelia.
3. A decisão ora agravada deixou de conhecer do agravo de instrumento, por reconhecer a impossibilidade jurídica da pretensão.
4. Inicialmente, observa-se que o agravante não impugnou de forma efetiva e específica os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese genérica de que estaria diante de matérias de ordem pública, sem enfrentar: (a) a ocorrência do trânsito em julgado da sentença; (b) a inadequação do agravo de instrumento como meio de desconstituição de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (c) a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada.
5. Tal circunstância, por si só, já autoriza a manutenção da decisão, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, segundo o qual o Agravo Interno deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de rejeição. Ainda que assim não fosse, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. É incontroverso nos autos que a sentença prolatada no processo de conhecimento (no 0816963-93.2024.8.07.0016), transitou em julgado, sem que o agravante tenha manejado Recurso Inominado, meio adequado e exclusivo para sua impugnação no microssistema dos Juizados Especiais.
7. A partir do trânsito em julgado, opera-se a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão judicial, conforme dispõem os arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC. Não é juridicamente admissível, portanto, que a parte busque, em sede de cumprimento de sentença, e por meio de agravo de instrumento, desconstituir decisão definitiva, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.
8. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o qual não contempla a possibilidade de utilização do recurso para atacar sentença de mérito já transitada em julgado.
9. Como bem consignado na decisão agravada, o agravo de instrumento não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à anulação da sentença proferida no processo de conhecimento. Ademais, não prospera o argumento de que as alegações trazidas pelo agravante configurariam matérias de ordem pública insuscetíveis de preclusão. As supostas nulidades relacionadas à decretação da revelia, intimações e alegado cerceamento de defesa, constituem nulidades relativas, as quais demandavam arguição tempestiva e demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.
10. Ainda assim, as matérias de ordem pública não autorizam a desconstituição da coisa julgada, consoante entendimento consolidado da jurisprudência, sob pena de se esvaziar completamente a autoridade das decisões judiciais definitivas.
11. Os precedentes colacionados pelo agravante, atinentes a impenhorabilidade de bem de família e matérias próprias da fase executiva, não guardam similitude fática ou jurídica com a hipótese dos autos, mostrando-se manifestamente inadequados ao caso concreto.
12. Conforme se extrai dos autos originários, o agravante foi validamente citado, tinha ciência da audiência designada e das consequências jurídicas de seu não comparecimento, tendo abandonado a audiência virtual sem justificativa idônea e sem posterior manifestação nos autos. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento à audiência, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, não havendo falar em cerceamento de defesa quando a própria parte dá causa à sua inércia.
13. Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.